Tribunal: TJSP
Processo: 9281575-15.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TEMA 810 – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de

Ementa:
TEMA 810 – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9281575-15.2008.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARIA LUIZA MICHELOTTO MORATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o acórdão
recorrido. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281575-15.2008.8.26.0000 - Voto no 28528 Página 2 de 6
VOTO No 28528
APELAÇÃO CÍVEL No 9271575-15.2008.8.26.0000
COMARCA DE ORIGEM: PIRACICABA
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): MARIA LUIZA MICHELOTTO MORATO
REEXAME NECESSÁRIO
TEMA 810 LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da
expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança”, inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009

Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador
mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária,
que é assegurar o poder de compra do capital comprometido,
resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso
Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j.
20/09/2017)
Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao
Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS
Na relação
jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com
a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela Fazenda Paulista contra
r. sentença do digno Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
(fls 305/308), em ação ajuizada por Maria Luiza Michelotto Morato,
visando reparação de danos materiais e morais em razão de negligência
médica, que culminou na amputação da perna esquerda da autora.
Recurso parcialmente provido nesta 5a Câmara de Direito Público
(acórdão de fls 348/357). Sobreveio recurso especial de parte da
Fazenda Paulista, dentre outros temas, sobre a aplicação da Lei no
11.960/2009 (petição de fls 360/371). Daí que o Exmo. Sr. Presidente da
Seção de Direito Público desta Corte Paulista, por força do disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual readequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281575-15.2008.8.26.0000 - Voto no 28528 Página 3 de 6
acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior (r. decisão
a fls 377/380).
É o relatório.
Apresento neste voto os fundamentos da nova decisão.
Consumada que está a condenação fazendária, debate-se
neste momento os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009
para fins de correção monetária e juros de mora.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009. A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281575-15.2008.8.26.0000 - Voto no 28528 Página 4 de 6
Parte significativa dos magistrados em 2o grau reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, considerando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravar os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281575-15.2008.8.26.0000 - Voto no 28528 Página 5 de 6
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes de Segundo Grau foram
cientificadas de decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo
Ministro Luiz Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração
interposto nos autos do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim
redigida: Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do
RISTF.
O Tema 810.
Colapso superado na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281575-15.2008.8.26.0000 - Voto no 28528 Página 6 de 6
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), consoante
a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. Fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, reformo o acórdão recorrido nos
termos propostos pelo Tema no 810/STF.
Honorários mantidos nos mesmos termos do decisum a quo.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator